Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. COMPETÊNCIA. SITUAÇÃO DA COISA.
1. Nos termos do artigo 3o, da Resolução no 03 do TJDFT, de 30 de março de 2009, em ação de usucapião de área rural particular discutida entre particulares que não envolve interesse público direto, a competência para o julgamento do feito é o do foro da situação do imóvel, nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil.
2. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF.